Tribunal: TJPA
Processo: 0009530-48.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009530-48.2017.8.14.0040

APELANTE: JOAO GEORGE SOARES NASCIMENTO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOAO GEORGE SOARES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009530-48.2017.814.0040.

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

APELADO/APELANTE: JOAO GEORGE SOARES NASCIMENTO

ADVOGADO: WESLEY RODRIGUES COSTA BARRETO – OAB/PA 20.602-A

ADVOGADO: CLAUDISON RODRIGUES – OAB/MT 9.901

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO DO BNCO/APELANTE E PROVIDO DO AUTOR/APELANTE.

1. A inscrição indevida do nome do Autor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano
in re ipsa
, sendo tal circunstância suficiente para ensejar a reparação dos danos morais ocasionados, não tendo o Banco requerido comprovado a ausência de responsabilidade no evento danoso;

2. O
quantum
indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. O valor indenizatório arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, se mostra inadequado à composição do dano moral, portanto, indenização majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), precedentes do STJ para a espécie
(AgInt no AREsp 2114822 / SP – QUARTA TURMA – Relator Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 26/09/2022 – DJe 13/10/2022);

3. Recursos conhecidos e improvido do Banco/Apelante e provido do autor/apelante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em julgamento em Plenário Virtual,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco/Apelante e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Autor/Apelante, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ambas as partes objetivando a reforma da sentença (id. 1272177) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos objeto da ação; determinar a exclusão definitiva do nome e CPF do autor do cadastro de inadimplentes e condenar o banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por JOAO GEORGE SOARES NASCIMENTO em face do BANCO BRADESCO,S/A.

Em breve histórico, em suas razões recursais de id. 1272180, o Banco apelante/réu sustenta a legalidade do contrato entabulado entre as partes ante o exercício da autonomia da vontade válida manifestada, não tendo havido ato ilícito a ensejar a condenação por morais, havendo necessidade de sua eliminação e/ou

redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao recurso da instituição financeira sob o id. 1272182.

O autor interpôs recurso de apelação adesivo sob o id. 1272183, aduzindo que o
quantum
indenizatório deferido na decisão combatida não seria suficiente a reparar o abalo por si sofrido, pelo que pugna pela sua majoração.

Contrarrazões ao recurso adesivo sob o id. 1272185.

Despacho de recebimento dos recursos no efeito devolutivo quanto aos efeitos da tutela antecipada ratificada na sentença e em seu duplo efeito quanto aos demais tópicos das apelações (id. 1449681).

Infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes (id. 1865958).

Instado a se manifestar, o
Parquet
deixou de exarar parecer por não vislumbrar interesse na intervenção Ministerial (id. 2278909).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

V O T O

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se o presente caso, claramente, de relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, inexistem dúvidas que a conduta do Banco provocou a ocorrência de prejuízos de ordem moral ao autor da ação, que teve, sem justo motivo, seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, fato este procedido pela instituição financeira.

O CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o
capu
t do art. 14 do mesmo diploma legal.

De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na “
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
”.

Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a “
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
”

Restou demonstrado pelo autor a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.

Em que pese o Banco sustentar a existência e legalidade da dívida contratada pelo autor, não trouxe aos autos qualquer documento a comprovar suas alegações.

Neste aspecto, ao verificar a existência de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, certamente causou danos à sua incolumidade psíquica, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado, cuja ementa segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
.

3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp 2114822 / SP – QUARTA TURMA – Relator Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 26/09/2022 – DJe 13/10/2022) – Grifei.

Quanto à fixação do referido dano em R$-5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
, o Banco Apelado/Apelante pretende sua minoração sob o argumento de que o referido valor estaria excessivo e desproporcional, enquanto o Apelado/Apelante persegue sua majoração por entender estar o mesmo irrisório.

É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

O
quantum
indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.

Assim, a condenação imposta pelo Juízo de 1º grau no importe de R$-5.000,00 (um mil reais) a título de danos morais se monstra inadequado à composição do dano moral.

Neste sentido, restando comprovado o ato ilícito praticado pela instituição financeira, majoro a condenação imposta pelo Juízo de 1º grau, fixando o
quantum
indenizatório a título de danos morais no importe de R$-10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar proporcional à lesão, não havendo enriquecimento sem causa, nem tampouco excessivo diante da realidade econômica do Banco/Apelante, sendo tal valor que o STJ tem entendimento como razoável para os casos da espécie, como se observa do julgado, cuja ementa foi acima transcrita.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes recursos de Apelação e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco/Apelante e DOU PROVIMENTO ao recurso do Autor/Apelante, reformando parcialmente a sentença apenas para majorar os danos morais, fixando em R$-10.000,00 (dez mil reais), nos termos e comandos da fundamentação, e, nos termos no art. 85, § 11º do CPC, majoro a condenação dos honorários de sucumbência do Banco/Apelante para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado.

Belém, 17/04/2023